Tribunal: TJMT
Processo: 1047660-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047660-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. NULIDADE DAS CDA’S. HONORÁRIOS REDUZIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., declarando a nulidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, extinguindo a execução e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as decisões administrativas do PROCON/MT apresentam motivação suficiente; (ii) estabelecer se as multas aplicadas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para 8%, na forma do art. 85, § 3o, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões administrativas apresentaram motivação genérica, sem enfrentamento dos argumentos técnicos apresentados pela concessionária, que envolviam normas da ANEEL, inspeções, TOIs e laudos do IPEM/MT. A ausência de análise específica caracteriza motivação insuficiente e viola os princípios do contraditório e da motivação.

4. A desproporcionalidade entre o valor das multas aplicadas (R$ 346.846,24) e o montante total das faturas discutidas (R$ 8.277,99) evidencia afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo pela inexistência de fundamentação específica quanto aos critérios do art. 57 do CDC.

5. A possibilidade de redução judicial de multas desproporcionais somente é admitida quando o ato administrativo é válido quanto à motivação; sendo o vício formal insanável, impõe-se a nulidade integral das penalidades.

6. Os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 8%, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, considerando o valor atualizado das CDAs.

7. O Estado é isento de custas processuais, conforme art. 460 da CNGC/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de motivação adequada nas decisões administrativas sancionatórias do PROCON/MT acarreta a nulidade das multas e dos títulos executivos delas decorrentes. 2. A desproporcionalidade dos valores aplicados reforça a invalidade das penalidades, quando não demonstrados os critérios exigidos pelo art. 57 do CDC. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, II, do CPC quando o valor da causa se enquadrar na respectiva faixa legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, II; CDC, arts. 56, I, e 57; CNGC/MT, art. 460.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014634-72.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025; TJMT, AC 1012726-63.2020.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1012941-39.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria B. Ramos, j. 03/04/2023; STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e condenou o Estado embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

O Estado sustenta, em síntese, que as decisões administrativas foram devidamente motivadas e que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo.

Defende a legalidade das sanções administrativas aplicadas pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do CDC, argumentando que não há nulidade nos processos administrativos, pois foram conduzidos em estrita observância aos princípios legais e constitucionais.

Afirma que as multas foram fixadas em consonância com a legislação, observando os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta que as multas não possuem caráter confiscatório, mas visam coibir a reincidência de infrações à legislação consumerista.

Requer o provimento do recurso de apelação para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes e, caso mantida a sentença, subsidiariamente requer a redução dos honorários advocatícios para 8% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §3o, inciso II, do CPC.

Nas contrarrazões, a Energisa pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que suas condutas estavam respaldadas por normas regulatórias da ANEEL, que não foram devidamente analisadas pelo PROCON, o qual acolheu as reclamações dos consumidores sem fundamentação idônea. Defende, ainda, a manutenção do percentual de honorários fixado na sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público no presente caso (Id. 326179851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à validade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, que culminaram nas CDA’s executadas e posteriormente objeto dos presentes Embargos à Execução Fiscal.

A sentença declarou a nulidade das penalidades com fundamento: (i) na insuficiência de motivação das decisões administrativas; e (ii) na manifesta desproporcionalidade dos valores arbitrados.

Passo ao exame.

1. Da alegada ausência de motivação das decisões administrativas

O controle jurisdicional não incide sobre o mérito administrativo, entendido como avaliação de conveniência, oportunidade ou valoração discricionária dos elementos fáticos, mas sobre a legalidade do procedimento e a regularidade da motivação, o que inclui a verificação de sua suficiência, coerência e idoneidade. Trata-se de controle de legalidade, e não de substituição do entendimento técnico da Administração.

No caso, a ENERGISA apresentou, em suas defesas administrativas, vasto material técnico e jurídico, com demonstrações de conformidade com normas setoriais da ANEEL (Resolução 414/2010 e posteriores), inspeções
in locu
, emissão de TOI’s, revisões conforme parâmetros regulatórios de cada caso e, inclusive, laudos do IPEM/MT atestando a regularidade dos medidores.

Todavia, as decisões do PROCON não enfrentaram tais argumentos de modo específico. Restringiram-se, em grande parte, à reprodução das reclamações dos consumidores e referências genéricas ao CDC, sem demonstrar por que razão os argumentos técnicos seriam insuficientes ou de que forma a concessionária

teria violado normas consumeristas mesmo atuando sob regulamentação específica.

Os processos administrativos que originaram as CDA’s apresentam idêntico vício estrutural de motivação, consistente na ausência sistemática de análise individualizada das defesas técnicas apresentadas. A nulidade constatada pelo juízo de origem, portanto, não decorre de presunção genérica, mas da constatação de que os autos sancionadores examinados padecem do mesmo defeito formal.

A adequada motivação exige a explicitação das razões pelas quais a defesa é rejeitada, o que não se confunde com referências genéricas à legislação.

Nesse sentido:

“(...) III. Razões de decidir

3. A motivação genérica e padronizada das decisões administrativas sancionatórias, sem enfrentamento específico dos argumentos técnicos e documentais apresentados pela concessionária, caracteriza motivação aparente, em desacordo com os princípios da legalidade, motivação e congruência.

4. O contraditório formal, com registros de notificações e defesas, não supre a ausência de contraditório substancial, pois os argumentos e provas relevantes da defesa não foram efetivamente analisados ou refutados pelas decisões administrativas.

5. A dosimetria da penalidade, agravada por reincidência, carece de comprovação concreta, individualizada e com trânsito em julgado de decisão anterior, revelando ausência de substrato mínimo para legitimar o agravamento da sanção.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não prevalece diante da ausência de motivação adequada e de prova da legalidade dos procedimentos sancionadores.

7. A jurisprudência do STJ e do STF admite o controle judicial da legalidade de atos administrativos sancionadores, com verificação da efetiva observância ao devido processo legal, ao contraditório e à motivação congruente.

8. Diante da identificação de vícios formais insanáveis, resta comprometida a validade dos títulos executivos, impondo-se a declaração de sua nulidade e a consequente extinção da execução fiscal, sem prejuízo de nova apuração em processo administrativo válido. (...)”
(N.U 1014634-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

“CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO PROVIMENTO. O princípio da motivação exige que a administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, sob pena de nulidade. Constatada que a decisão administrativa que aplicou a multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor não se encontra devidamente motivada, deve ser reconhecida a sua nulidade, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJ-MT - AC: 10127266320208110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTARTIVO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMANTAÇÃO LEGAL - ART. 57 DO CDC - MULTA NÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, NÃO deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e por ausência de motivação do ato administrativo.

2-Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, há que falar-se na nulidade do Processo Administrativo e na nulidade da multa aplicada.”
(N.U 1012941-39.2020.8.11.0015, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023).

Portanto, acertada a sentença ao reconhecer a insuficiência da motivação administrativa.

2. Da proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas

Além da ausência de motivação, o juízo
a quo
apontou a desproporcionalidade das multas aplicadas, que totalizam R$ 346.846,24, enquanto o somatório das faturas discutidas é de R$ 8.277,99 (R$ 2.366,37, R$ 844,30, R$ 605,98, R$ 2.080,46 e R$ 2.380,88), correspondendo a montante aproximadamente 42 vezes superior.

Embora o art. 57 do CDC permita graduar a multa conforme a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, tal discricionariedade não é absoluta e demanda fundamentação concreta.

As decisões administrativas não explicaram os critérios utilizados para a fixação dos valores, tampouco demonstraram a gravidade específica da conduta ou a vantagem auferida.

Assim, a desproporção, quando somada à ausência de motivação, configura violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Da possibilidade de redução das multas

O Superior Tribunal de Justiça admite a redução judicial das multas administrativas manifestamente desproporcionais, desde que o ato administrativo seja válido quanto à sua formação.

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

No presente caso, entretanto, o vício é formal e atinge elemento essencial do ato – a motivação –, sendo impossível ao Poder Judiciário suprir sua ausência sem substituir-se indevidamente à Administração no exercício da disciplina sancionadora.

Assim, embora fosse teoricamente possível a redução das multas para valores proporcionais, a insuficiência de motivação das decisões administrativas impede essa solução intermediária, justificando a declaração de nulidade total das multas.

4. Dos honorários advocatícios

O Estado requer a redução do percentual para 8%, com fundamento no art. 85, §3o, II, do CPC, tendo em vista que o valor atualizado das CDAs (R$ 439.035,52) corresponde a aproximadamente 289 salários-mínimos, situando-se na faixa do inciso II.

O pedido merece acolhimento.

Considerando os critérios do art. 85, §2o, do CPC, entendo adequado o percentual mínimo previsto para a faixa, fixando-se os honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

5. Isenção das custas

Nos termos do art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), a União, os Estados, os Municípios e suas autarquias e fundações são isentos do pagamento de custas judiciais e emolumentos.

Assim, deve ser afastada a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC, mantendo-se a sentença nos demais pontos, inclusive quanto à declaração de nulidade das multas administrativas.

Registre-se, ainda, a isenção do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025